Tribunal: TJSP
Processo: 1040926-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Não reconhecimento do débito por parte do Requerente – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Não reconhecimento do débito por parte do Requerente – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados –Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040926-63.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUIZ CLAUDIO MELO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040926-63.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 34.459
APEL.No: 1040926-63.2019.8.26.0576
COMARCA: S O JOS DO RIO PRETO (Ê1 VC)
APTE. : LUIZ CLAUDIO MELO DE FREITAS
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
JUIZ PROLATOR: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO -Apontamento de nome nos
cadastros desabonadores – Não reconhecimento do débito por
parte
do
Requerente
–
Inadimplência
evidenciada
–
Apresentação dos documentos representativos da dívida -
Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento
nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados
–Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 189/191 julgou improcedente ação
declaratória cumulada com indenização, condenando o Autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Apela o vencido (fl. 195) alegando, em resumo, que não foi
juntado o contrato que deu ensejo ao débito ora questionado. Diz que o Requerido não
comprovou a emissão, entrega e utilização do cartão, utilizando seu CPF como
numeração do contrato apenas para lhe imputar dívida não contraída. Observa que o
valor apontado nos cadastros restritivos não corresponde ao débito informado. Afirma
que a negativação é indevida e que os demais apontamentos em seu nome foram
anteriormente excluídos. Sustenta que foram comprovados os danos morais propalados
na inicial, pugnando pela inversão do julgado.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 210/220.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040926-63.2019.8.26.0576 -Voto no
3
LUÍS CLÁUDIO MELO DE FREITAS ajuizou ação declaratória
cumulada com indenização em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.,
objetivando a declaração de inexistência do débito informado na inicial, bem como a
condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega
ter sofrido em razão do apontamento de seu nome dos cadastros restritivos.
Narra o Autor que foi surpreendido com a negativação por débito
no valor de R$ 1.382,59. Contudo, consoante alega," não possui nenhum débito em
aberto com o requerido, uma vez que não fez compras com cartão de crédito...".
A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados,
dando ensejo à interposição do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, a qual merece ser mantida.
A prova coligida no curso da lide converge para a narrativa da
inicial quanto à inexistência da dívida questionada.
O Requerente insurge-se contra a inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao contrato 293870858000005 (fl.9).
Em contestação, o Réu destaca que o débito refere-se ao cartão de
crédito no 4096005320663988, cujas faturas não foram quitadas.
Pelas faturas juntadas notam-se as despesas efetuadas, bem como
pagamentos parciais, debitados em conta corrente, e lançamentos de encargos
financeiros que resultaram em saldo devedor.
Vale ressaltar que os pagamentos das faturas eram efetuados por
débito em conta corrente. Não é crível que depois de tantos pagamentos, diretamente em
conta, o Autor não reconheça a titularidade do cartão.
Cumpre destacar ainda que a divergência entre o valor negativado
e o informado na cessão de crédito não se torna relevante. O que importa é apurar a
existência da dívida que dá lastro à restrição lançada nos cadastros de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040926-63.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Assim, contrariamente ao defendido pelo Apelante, o Requerido
logrou se desincumbir do ônus de demonstrar o suporte para a negativação realizada,
sem que houvesse a indispensável prova de pagamento ou impugnação em concreto
quanto aos valores cobrados.
O Autor apresenta insistente argumentação sobre a insuficiência
da prova, sem afirmar com firmeza que não utilizou o cartão.
A versão evasiva do Requerente impede a formação de convicção
favorável ao decreto de procedência da ação. Sua argumentação leva a crer que
realmente existe a dívida, eis que se prende a aspectos formais inaptos a infirmar a
obrigação.
Assim sendo, não há que se falar em declaração de inexistência
do débito objeto do questionamento.
As provas produzidas são suficientes para demonstrar que a
negativação ocorreu em função de dívida regularmente contraída pela Requerente.
Com isso, a inserção do nome nos cadastros restritivos revela ato
lícito, porquanto, representativo de exercício regular de direito do credor na preservação
e cobrança de seu crédito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00, observada a concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica